Tribunal: TJDFT
Processo: 0703520-95.2023.8.07.0018
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-28
Data de publicação: 2024-03-20

Ementa:
CIVIL, PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITOS FISCAIS E DANOS MORAIS. REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO PRÉVIO À AÇÃO JUDICIAL. RESPOSTA SATISFATÓRIA DA ADMINISTRAÇÃO. DANO MORAL. NÃO CONFIGURADO. VALOR ATRIBUÍDO À CAUSA (ASTRONÔMICO): r$ 144.325.742,32. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. HIPÓTESE DE EXCEÇÃO LEGAL. VALOR DA CAUSA INESTIMÁVEL. APRECIAÇÃO EQUITATIVA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO, APENAS PARA AJUSTAR A VERBA HONORÁRIA.
1. Apelação interposta contra sentença, proferida nos autos da ação declaratória de inexistência de débitos fiscais cumulada com danos morais, que julgou improcedentes os pedidos iniciais. 1.1. Nesta via recursal, o autor requer a reforma da sentença. Alega que houve reconhecimento expresso dos lançamentos indevidos de débitos fiscais de imóveis que não pertencem ao apelante. Assevera que, o fato de terem corrigido às pressas, não retira o fato de que, de forma indevida, utilizaram os dados sigilosos cadastrados do apelante vinculando à imóveis que jamais lhe pertenceram. Alega que não foi cientificado de que seu nome teria sido excluído do cadastro vinculado aos imóveis. Quanto aos danos morais, alega que este não se consumou no momento do ajuizamento da ação, mas sim no momento em que o apelado, utilizando-se de dados sigilosos do contribuinte, indevidamente lançou dívidas em nome do recorrente e, em um primeiro momento, se recusou a solucionar o problema que ele mesmo deu causa. Quanto aos honorários de sucumbência, aduz que o magistrado a quo os fixou de forma exorbitante, embora o apelante esteja sob o pálio da justiça gratuita. Requer a aplicação do artigo 85, §8o, do CPC.
2. Do mérito. Da falta de interesse de agir. 2.1. O autor ajuizou a ação, pedindo a antecipação dos efeitos da tutela com urgência, em 4/4/2023, juntando aos autos certidões positivas de débitos fiscais de IPTU emitidas em 9, 10 e 11 de março de 2023, referentes a imóveis que não lhe pertencem. Todavia, o requerente já havia feito requerimento administrativo para exclusão dos débitos na data de 09/03/2023 junto à administração, obtendo resposta positiva ao seu pleito no dia 13/03/2023. 2.2. Melhor explicando, vinte dias antes do ajuizamento da ação, o seu pedido de exclusão dos débitos já havia sido deferido administrativamente sem qualquer ônus ao autor. Portanto, correta a sentença que julgou improcedente o pedido. 2.3. Assim, o que se verifica no presente caso é que não restou preenchida uma das condições da ação, consistente no interesse de agir, o qual é caracterizado pelo estado de necessidade em que se encontra o indivíduo de obter a proteção judicial, para prevenir algum prejuízo que poderá sofrer, se não reagir contra a violência ou ameaça de seu direito, o que não se verifica no caso. 2.5. Jurisprudência: “(...)1.O interesse em agir (ou interesse processual) é uma condição da ação com previsão legal expressa no Código de Processo Civil (artigos 17, 19, 485, inc. VI e 330, inc. III), e possui três aspectos: a) utilidade: significa que o processo deve trazer proveito para o autor; b) adequação: traduz a correspondência entre o meio processual escolhido pelo demandante e a tutela jurisdicional pretendida, e c) necessidade: consiste na demonstração de que a atuação do Estado-Juiz é imprescindível para a satisfação da pretensão do autor. (...)” (07034823720238070001, Relator: Mauricio Silva Miranda, 7a Turma Cível, PJe: 1/9/2023).
3. Dos danos morais. Não configurados. 3.1. Os danos morais consistem no prejuízo infligido aos sentimentos, à reputação, à honra ou à integridade moral do indivíduo. O dever de indenizar ocorre quando há alguma grandeza no ato considerado ofensivo a direito personalíssimo. 3.2. No caso dos autos, a insurgência do apelante é no sentido de que sofreu abalo moral por conta do lançamento indevido de seu nome em dívida ativa. 3.3. Ocorre que o equívoco da cobrança do débito fiscal perdurou apenas 4 (quatro) dias, porquanto a requisição administrativa foi prontamente respondida pela Administração sem qualquer ônus para o recorrente. 3.4. Assim, não se pode afirmar a existência de dano moral, tratando-se, na verdade, de contratempo da vida cotidiana, que pode até mesmo lhe haver causado aborrecimento, porém, insuscetível de gerar dano moral. 3.5. Precedente do Superior Tribunal de Justiça: “(...) O simples dissabor, desconforto, contratempo ou aborrecimento da vida cotidiana não enseja abalo moral, conforme se vê no REsp 1.426.710/RS, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, DJe 8.11.2016). (...) (AgInt no AgInt no AREsp n. 1.909.482/GO, relator Ministro Herman Benjamin,DJe de 23/6/2022.)
4. Da fixação dos honorários de sucumbência por equidade. Impossibilidade. 4.1. O Superior Tribunal de Justiça decidiu pela inviabilidade da fixação de honorários de sucumbência por apreciação equitativa quando não presentes as hipóteses do art. 85, § 8o, do CPC, de proveito econômico inestimável ou irrisório, ou ainda do valor da causa muito baixo ou muito elevado (Tema 1.076). 4.2. Nesse ponto, é importante enfatizar que a fixação da verba honorária há de ser feita com base em critérios que guardem a mínima correspondência com a responsabilidade assumida pelo advogado, sob pena de violação do princípio da justa remuneração do labor profissional. 4.3. Cabe ao julgador, adotando parâmetros de razoabilidade e de proporcionalidade, assentar a remuneração do advogado em valor que dignifique o trabalho realizado, de acordo com os preceitos legais aplicáveis ao caso concreto. 4.4. O caso dos autos refere-se à exceção legal que contempla hipótese de fixação equitativa de honorários advocatícios, por se tratar de causa com valor inestimável. 4.5. No que se refere ao quantum a ser fixado, a solução do caso deve passar pelo interesse perseguido pelo autor da ação; os critérios para a fixação do valor da causa; os parâmetros legais e jurisprudenciais sobre a matéria; a complexidade e o valor da causa, além da leitura pelas metanormas da razoabilidade e da proporcionalidade, sopesados pelo princípio da boa-fé objetiva e da vedação ao comportamento contraditório. 4.6. Desse modo, mostra-se plausível a fixação equitativa de R$ 100.000,00 (cem mil reais) a título de honorários, nos termos do art. 85, §8o, do CPC, observando as disposições concernentes à gratuidade da justiça.
5. Apelo parcialmente provido.